Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-53.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704251-53.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDIONY SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em ID 13332482 a recorrente informa que foi proferida a sentença com julgamento do pedido em seu favor, e postula a “extinção do presente feito devido à PERDA DO OBJETO”. A liminar postulada no agravo de instrumento foi indeferida (ID 13238029). O juízo processante julgou o pedido procedente (ID 52460540 processo de origem 0746171-90.2019.8.07.0016), pelo que reconheço a perda superveniente do interesse recursal da parte autora em dar prosseguimento ao presente agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. (e) Brasília/DF, 3 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito